Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-45.2016.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004623-45.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Houve a assinatura do contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado
venire contra factum proprium
(exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).

[...]
Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”.

O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004623-45.2016.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: VANDERLEI JOSE CIONI

APELADO: GUSTAVO PATRIOTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI JOSE CIONI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Embargos à Execução em face de GUSTAVO PATRIOTA, que julgou improcedente os “Embargos à Execução”

e determinou que se prossiga na execução, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), com fulcro no § 2°, art.85 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta inadequação da via eleita com a nulidade da execução, haja vista o contrato executado prevê em contraprestação ao arrendamento a entrega de coisa incerta e não o pagamento em pecúnia, sendo vedado ao credor optar pela conversão imediata da obrigação pela quantia equivalente ao valor da coisa; somente quando se verifique a impossibilidade do cumprimento da prestação pelo devedor é que nasce o direito do credor em receber o valor equivalente pelos bens pretendidos, nos termos do artigo 809, do Código de Processo Civil; a inadequação do meio escolhido retira da parte postulante o seu interesse de agir, o que justifica a extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; elenca a iliquidez do título, nos termos do artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que as partes não pactuaram valor fixo em contraprestação ao arrendamento de parte da área denominada FAZENDA PATRIOTA, mas sim pagamento em produto fungível e de preço variável; assevera nulidade do contrato, em virtude da cláusula SÉTIMA fixar o pagamento do arrendamento de área rural em produto, prática vedada pelo artigo 18 do Decreto nº. 59.566/66; embora o contrato de arrendamento rural que fixa o preço em produtos não fique desprovido de efeitos, o credor somente poderá utilizar este instrumento para embasar a ação monitória ou uma ação de cobrança para fazer valer seu direito ao crédito, mas nunca uma ação executiva; aponta excesso de execução, em atenção ao princípio da função social do contrato e da boa-fé dos contratantes, fatos supervenientes a assinatura do instrumento acarretaram em manifesto desequilíbrio contratual, o que impõe a revisão da quantia de produto pactuada na Cláusula Sétima, como pagamento pelo arrendamento; por fato alheio à vontade do Apelante, não foi possível efetuar a entrega da safra 2015/2016, em razão da baixa produtividade de soja na área cultivada; houve um quebra direta e real de 64.890 (sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa) sacas de soja em relação a área total plantada, impossibilitando a entrega da quantia total pactuada entre as partes pelo arrendamento; indiscutível a abusividade da cláusula que prevê o pagamento de 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja a título de arrendamento, quando o Apelante conseguiu produzir tão somente 14.650 (quatorze mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja na área arrendada, se fazendo necessária a sua revisão para corrigir o desequilíbrio contratual e permitir o cumprimento da avença; objetiva com o presente recurso, reformar a sentença de piso para alterar o cálculo inicial feito pelas partes, de modo que seja utilizada a mesma base de cálculo dos 500 hectares, todavia multiplicando-se as 29,3 sc/ha que efetivamente foram colhidos, pelos 500 hectares no qual foi produzido o cereal contraprestação do arrendamento; considerando a mudança superveniente da circunstancias iniciais do contrato, bem como a real intenção dos contratantes ao estipularem as cláusulas contratuais, tem-se que o contrato de arrendamento firmado deve ser revisto, caso este i. Juízo rejeite as preliminares suscitadas, para que eventual débito do Apelante seja limitado a quantidade efetivamente colhidas em 500 ha do total da área arrendada, que corresponde a 14.650 (quatorze mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e
“reconhecer a nulidade da ação de execução por quantia certa, em razão da inadequação da via eleita, já que a obrigação assumida pelo Apelante é de entrega de coisa incerta, que seja declarada a nulidade do contrato, em virtude da cláusula SÉTIMA fixar o pagamento do arrendamento de área rural em produto , prática vedada pelo artigo 18 do Decreto nº. 59.566/66, não constituindo título hábil a embasar a demanda executiva, bem como seja declarada a iliquidez do contrato por não trazer o valor da dívida devidamente delimitado e, porventura sejam rejeitas as preliminares ventiladas, seja determinado a revisão do contrato em razão da onerosidade excessiva, de modo que eventual débito do Apelante seja limitado a quantidade efetivamente colhidas em 500 ha do total da área arrendada, que corresponde a 14.650 (quatorze mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja, invertendo, via de consequência, o ônus de sucumbência”.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI JOSE CIONI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Embargos à Execução em face de GUSTAVO PATRIOTA, que julgou improcedente os “Embargos à Execução”

e determinou que se prossiga na execução, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), com fulcro no § 2°, art.85 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal do apelante consiste na falta de interesse de agir, iliquidez do título e nulidade da execução ao qual aduz “
a entrega de coisa incerta e não o pagamento em pecúnia, sendo vedado ao credor optar pela conversão imediata da obrigação pela quantia equivalente ao valor da coisa; somente quando se verifique a impossibilidade do cumprimento da prestação pelo devedor é que nasce o direito do credor em receber o valor equivalente pelos bens pretendidos, nos termos do artigo 809, do Código de Processo Civil; a inadequação do meio escolhido retira da parte postulante o seu interesse de agir, o que justifica a extinção da ação de execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; elenca a iliquidez do título, nos termos do artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que as partes não pactuaram valor fixo em contraprestação ao arrendamento de parte da área denominada FAZENDA PATRIOTA, mas sim pagamento em produto fungível e de preço variável”.

Tais preliminares se confundem com o mérito, não sendo o caso de análise para efeitos de extinguir a execução, já que a execução se funda no instrumento do contrato de arrendamento. Do mesmo modo, a tese confunde-se com o mérito, sob o argumento de que o contrato de arrendamento somente poderia ser fixado em dinheiro.

Portanto, analiso as teses conjuntamente.

Pretende o apelante o reconhecimento da inexequibilidade, iliquidez e nulidade do título executivo como acima mencionado, e ainda ao argumento de que há nulidade do contrato, em virtude da cláusula sétima fixar o pagamento do arrendamento de área rural em produto, prática vedada pelo artigo 18 do Decreto nº. 59.566/66; embora o contrato de arrendamento rural que fixa o preço em produtos não fique desprovido de efeitos, o credor somente poderá utilizar este instrumento para embasar a ação monitória ou uma ação de cobrança para fazer valer seu direito ao crédito, mas nunca uma ação executiva.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a fixação de entrega do produto soja, os parágrafos da cláusula sétima também dispuseram acerca da possibilidade de escolha pelo arrendante do recebimento do arrendamento em moeda corrente nacional computando o preço do produto ao valor da soja disponível, na média aritmética do preço praticado pelas empresas CARGIL, BUNGE, E ADM na cidade de SINOP.

Ainda, constou que a entrega do produto ou o pagamento em moeda corrente nacional do arrendamento se daria no início da colheita. Desse modo, não há vedação ou impossibilidade da execução em valores definidos já que expresso no contrato. Ressalva-se que, a notificação extrajudicial efetivada nos termos do contrato também possibilitou o pagamento em moeda corrente nacional, e não houve oposição do apelante.

Isso porque, consta dos autos que o apelante respondeu ao apelado “
independente das adversidades ocorridas esse ano safra de 2015/2016, estamos envidando total esforço para o fiel pagamento do contrato, que será realizado em um prazo máximo entre 60 e 90 dias”.

Não há falta de interesse de agir ou iliquidez do título.

Com relação a pretensa nulidade da cláusula sétima do contrato de arrendamento sob o argumento de que o decreto dispôs no seu artigo 18 que o preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa e, para que não pairassem quaisquer dúvidas, estabeleceu no parágrafo único do mesmo artigo, ser expressamente vedado ajustar como preço do arrendamento, quantidade fixa de produtos.

Argumenta ser a Cláusula Sétima do contrato, nula de pleno direito porque estabeleceu o preço do arrendamento anual em 25.000 sacas de soja, contrariando expressa vedação contida no parágrafo único do artigo 18 do Decreto Regulamentar n° 59.566, de 14 de novembro de 1966.

Dispõe o artigo 18 do Decreto 59.566/66:

“Art. 18. O preço do arrendamento só pode ser ajustado em quantia fixa de dinheiro, mas o seu pagamento pode ser ajustado que se faça em dinheiro ou em quantidade de frutos cujo preço corrente no mercado local, nunca inferior ao preço mínimo oficial, equivalha ao do aluguel, à época da liquidação. Parágrafo único. É vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de frutos ou produtos, ou seu equivalente em dinheiro
”.

A cláusula sétima dispõe:

“CLÁUSULA SÉTIMA: o preço do arrendamento que os ARRENDATÁRIOS se obrigam a pagar ao ARRENDANTE, pelos imóveis objetos deste contrato, por ano de vigência do mesmo, independentemente da quantidade colhida ou da área efetivamente plantada, será de 25.000 (vinte e cinco) sacas de 60 kg de soja, tipo comercial, padrão concex”(sic.). Parágrafo primeiro. A quantidade de soja acima referido deverá ser entregue anualmente ao Arrendante, as expensas dos ARRENDATÁRIOS, no armazém da própria fazenda, dispondo o ARRENDANTE do prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer custo de armazenagem (sic.). A quantidade de soja equivalente ao valor do pagamento da renda anual, sobre a área arrendada objeto deste contrato, estimada em torno de 500 ha (quinhentos hectares), será objeto de CPR em primeiro grau, a ser emitida pelos Arrendatários em favor do Arrendante, para cada ano safra”.

O parágrafo segundo da cláusula sétima estabelece que “Poderá o ARRENDANTE, a sua livre escolha optar pelo recebimento do arrendamento em moeda corrente nacional computando o preço do produto ao valor da soja disponível, na média aritmética do preço estipulado pelas empresas CARGILL, BUNGE e ADM na cidade de SINOP, equivalente a condição FOB sobre rodas, limpa e seca na Fazenda Patriota”.

O parágrafo terceiro ainda dispõe: “Fica estabelecido que a entrega do produto ou o pagamento em moeda corrente nacional do arrendamento se dará no início da colheita impreterivelmente até o dia 30 de março de cada ano”.

Nesses termos, dos argumentos perpetrados tem-se que embora o decreto mencione a celebração do arrendamento rural com pagamento em dinheiro, tem-se que diante da celebração do contrato, as partes tinham conhecimento pleno da legislação e por livre vontade estabeleceram a obrigação de pagar em sacas de soja.

O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada
pacta sun servanda
que rege as relações contratuais.

Importante ressaltar que o apelante não rebate a existência do contrato, mas diante de sua inadimplência mediante o argumento de quebra de safra, pretende a nulidade da cláusula o que não corrobora com a boa-fé, pois ainda que seja vedada a fixação em entrega de produto, pode-se observar que na safra anterior, houve o devido cumprimento por parte do apelante nos moldes como contratado, o que resulta em comportamento contraditório ao se embasar na referida tese para deixar de cumprir a obrigação objeto da execução.

Isso seria se beneficiar da própria torpeza. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado
venire contra factum proprium
(exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).

Com relação a hipótese dos autos, a lei nº 11.443/2007, alterou parte do Estatuto da Terra permitindo a fixação da renda em dinheiro ou no seu produto equivalente:

“Art. 95 Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites dos preços de aluguel e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos colhidos;

b) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;

Assim, ainda que o parágrafo único do artigo 18 da lei Federal nº 4.504/64 veda a fixação do valor do arrendamento em produto, há uma divergência do dispositivo com a nova redação citada do artigo 95 do mesmo diploma legal.

O que se vê é a adequação da norma aos usos e costumes na região, bem como aliado ao fato da vontade das partes ao celebrarem o contrato de arrendamento e fixar o pagamento da renda anual em produto (sacas de soja).

Assim, não há inexigibilidade ou iliquidez do título, pois ausente qualquer vício a macular a vontade das partes. Considera-se ainda que os artigos 113 e 422 do Código Civil preleciona:

“Art. 113 do CC - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

“Art. 422 do CC - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 1. Embargos à execução opostos em 3/5/2013. Recurso especial interposto em 22/9/2016 e concluso ao Gabinete do Min. Relator em 19/5/2017. 2. O propósito recursal é definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) se o contrato que lastreia a presente ação possui força executiva e (iii) se a cláusula penal pactuada comporta redução. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro). 5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

No tocante a liquidez do título, este se apresenta líquido.

Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o contrato de arrendamento rural foi assinado e consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s.

A dívida é líquida, ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.

Assim, constata-se que, da notificação emitida ao executado, ora apelante constou o valor expresso em dinheiro de acordo com previsão contratual acima citada, e, também, quando firmado contrato de compra e venda de soja com a AMAGGI Exploração e Importação Ltda., para pagamento da quantia de 25.000 sacas de soja, no mesmo prazo do vencimento do contrato de arrendamento, resultou a quantia de R$ 1.425.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco reais), entabulando valor líquido e certo ao objeto da execução.

Desse modo, o título se apresenta líquido, certo e exigível.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo c.c. cobrança de alugueres. Contrato de arrendamento rural. Preliminar afastada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de perícia contábil. Mérito. Incidência do estatuto da terra (Decreto n.º 59.566/66). Pagamento de forma diversa à estipulada que não encontra guarida, situação inclusive acenada em Acórdão anterior. Inadimplemento configurado. Arrendatária apelante que não se desincumbiu de comprovar o pagamento dos valores devidos. Caso, ademais, em que o pedido de retificação do valor da causa em contestação deixa transparecer o reconhecimento ou quando menos a compreensão do valor cobrado. Rescisão contratual que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida”.

(TJSP; Apelação Cível 1001112-19.2018.8.26.0531; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. EXPLORAÇÃO DA ÁREA EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E ATIVIDADES AFINS. VALOR DO ARRENDAMENTO 100 SACAS DE SOJA AO ANO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO REQUERIDO. DEVER DE PAGAMENTO À PARTE AUTORA, CONFORME PACTUADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a empresa autora que firmou, por seu representante, em 11 de maio de 2015, um contrato de arrendamento com o Réu Sr Giovane Carlos Scheneider de uma área de terra localizada na Linha Teixeira Soares. Alega que foi fixado o valor do arrendamento, sendo o total de 100 sacas de soja ano. Sustenta a demandante estar o contrato vigente desde o ano de 2015, afirmando não ter o réu efetuado o pagamento do arrendamento vencido nos meses de maio de 2017 e de 2018, no valor total de 200 sacas de soja. 2. Sentença que julgou procedente a ação, a fim de condenar o réu ao pagamento de 200 sacas de soja à autora, bem como declarou rescindido, a contar de 30 de maio de 2016, o contrato de arrendamento firmado entre as partes. 3. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante contrato acostado às fls. 13/14, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Com efeito, o recurso cinge-se à pretensa nulidade do contrato de arrendamento, questão formal. Ora, o R. não nega tenha assinado o contrato e, uma vez perfectibilizado este, passou a gerar efeitos no mundo jurídico, tanto que ele admite ter sido imitido na posse da área arrendada e plantado. 5. Desta forma, configura venire contra factum proprium agora pretender a nulidade formal do contrato. 6. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71008458457, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 16-05-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. Levando em consideração que os costumes da região onde a sentença foi prolatada é de que o pagamento, em contratos dessa natureza, seja feito em sacas de soja, vai mantido o julgado. Incabível o ressarcimento pelas despesas apontadas na reconvenção, que não foram objeto de condenação por parte dos reconvindos, pois prescrito o débito, na forma do art. 206, §5º, I, do CC, já que decorridos mais de 05(cinco) anos a contar do desembolso, quando nasce o direito ao reembolso contra os demais herdeiros. Ademais, as despesas inerentes ao processo de arrolamento, funeral e demais dívidas do falecido deveriam ter sido incluídas oportunamente no processo de inventário, uma vez que de responsabilidade do espólio, presumindo-se que, por liberalidade, os reconvintes assumiram a responsabilidade quanto ao pagamento de tais débitos. Não caracterizada a conduta dos apelantes como litigantes de má-fé, descabida a condenação à multa requerida pela parte apelada. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70080133887, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 27-03-2019).

Argumenta o apelante, excesso de execução.

Para isso alega
“em atenção ao princípio da função social do contrato e da boa-fé dos contratantes, fatos supervenientes a assinatura do instrumento acarretaram em manifesto desequilíbrio contratual, o que impõe a revisão da quantia de produto pactuada na Cláusula Sétima, como pagamento pelo arrendamento; por fato alheio à vontade do Apelante, não foi possível efetuar a entrega da safra 2015/2016, em razão da baixa produtividade de soja na área cultivada; houve um quebra direta e real de 64.890 (sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa) sacas de soja em relação a área total plantada, impossibilitando a entrega da quantia total pactuada entre as partes pelo arrendamento; indiscutível a abusividade da cláusula que prevê o pagamento de 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja a título de arrendamento, quando o Apelante conseguiu produzir tão somente 14.650 (quatorze mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja na área arrendada, se fazendo necessária a sua revisão para corrigir o desequilíbrio contratual e permitir o cumprimento da avença; objetiva com o presente recurso, reformar a sentença de piso para alterar o cálculo inicial feito pelas partes, de modo que seja utilizada a mesma base de cálculo dos 500 hectares, todavia multiplicando-se as 29,3 sc/ha que efetivamente foram colhidos, pelos 500 hectares no qual foi produzido o cereal contraprestação do arrendamento; considerando a mudança superveniente da circunstancias iniciais do contrato, bem como a real intenção dos contratantes ao estipularem as cláusulas contratuais, tem-se que o contrato de arrendamento firmado deve ser revisto, caso este i. Juízo rejeite as preliminares suscitadas, para que eventual débito do Apelante seja limitado a quantidade efetivamente colhidas em 500 ha do total da área arrendada, que corresponde a 14.650 (quatorze mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja”.

Não há o excesso de execução diante do entabulado pelas partes, de que independente da quantidade colhida ou da área plantada, será o pagamento de 25.000 sacas de 60 kg de soja.

Os riscos deveriam ter sido estipulados em contrato, não sendo possível a pretensão de readequação do pagamento quando o apelante anuiu ao contratado. Ainda mais, quando se pretende a revisão exatamente nos moldes dos fatos elencados pela parte apelante, o que há ingerência judicial nas celebrações dos contratos, se fosse assim considerada a pretendida revisão para se eximir do pagamento devido.

Portanto, no caso nem é de se falar em excesso de execução, já que a obrigação é oriunda do inadimplemento do pactuado.

Assim, não subsistem as razões do apelante devendo a sentença ser mantida.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023